Tribunal: TJBA
Processo: 0008599-81.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008599-81.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): WALTER FERNANDES JUNIOR, LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO APELADO: RANGEL CONSTRUTORA LTDA e outros (2) Advogado(s):LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, WALTER FERNANDES JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO EXPRESSA SOBRE PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Anderson Araújo dos Santos, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que rejeitou recurso anteriormente interposto pelo embargante. Sustenta existência de omissão e erro material por ausência de manifestação quanto (i) ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões e (ii) à majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o saneamento das supostas omissões e a consequente condenação do embargante por má-fé e majoração da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de condenação por litigância de má-fé; e (ii) apurar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A imposição da penalidade por litigância de má-fé exige demonstração cabal de conduta dolosa e reprovável, o que não se verifica nos autos, sendo insuficiente a mera interposição de recurso tido como protelatório. A ausência de condenação por má-fé decorre de juízo discricionário e técnico do colegiado, não configurando omissão sanável por embargos de declaração. Quanto à majoração dos honorários, embora haja menção ao trabalho adicional do patrono da parte recorrida, o acórdão, ao não majorar expressamente a verba, exerceu juízo técnico de conveniência, o que não implica vício de julgamento. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissível seu uso com fins meramente modificativos, à míngua de omissão, obscuridade ou contradição reais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de condenação por litigância de má-fé constitui juízo discricionário do colegiado e não configura omissão sanável por embargos de declaração. A não majoração dos honorários recursais, ainda que haja referência ao trabalho adicional do advogado, expressa juízo técnico que não se confunde com omissão ou erro material. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §11, e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008599-81.2011.8.05.0080, em que figuram como apelante ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS e outros (2) e como apelada RANGEL CONSTRUTORA LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.